Tribunal: TJBA
Processo: 8000130-25.2025.8.05.0077
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000130-25.2025.8.05.0077

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: PEDRO BARBOSA DE ARAUJO FILHO e outros

Advogado(s)
:
GUILHERME CEDRAZ SANTIAGO LIMA, IVAN JEZLER COSTA JUNIOR

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. NÃO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Esplanada/BA que revogou as prisões preventivas de Isac Ramos Alves e Pedro Barbosa de Araújo Filho, substituindo-as por medidas cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Os acusados foram denunciados pela prática de dois homicídios qualificados consumados e um tentado, sendo pronunciados para julgamento pelo Tribunal do Júri. Após mais de dois anos de prisão cautelar, a magistrada entendeu ausentes os requisitos da prisão preventiva, considerando a primariedade, residência fixa, ocupação lícita dos réus e ausência de risco concreto à ordem pública ou à instrução criminal.

II. Questão em discussão

Discute-se a necessidade de manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e da regular instrução criminal, à luz do art. 312 do CPP, diante da gravidade dos crimes imputados, contraposta à primariedade, bons antecedentes e tempo de custódia já suportado pelos acusados.

III. Razões de decidir

A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de elementos contemporâneos que evidenciassem o
periculum libertatis
, salientando-se que os réus estavam custodiados há mais de dois anos e já haviam sido pronunciados, estando pendente apenas o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ressaltou-se que a sessão plenária inicialmente designada foi cancelada por motivo alheio à vontade dos réus, sem nova data definida, o que implica em mora incompatível com a prisão cautelar.

A manutenção da custódia preventiva por período prolongado, sem perspectiva concreta de julgamento, fere os princípios constitucionais da presunção de inocência e da razoável duração do processo.

A liberdade provisória foi condicionada a medidas cautelares adequadas, como o monitoramento eletrônico, suficientes para assegurar o regular andamento processual.

A gravidade abstrata do crime, desacompanhada de elementos concretos e atuais, não justifica por si só a imposição da medida extrema da prisão preventiva.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LVII e LXXVIII; CPP, arts. 312, 316 e 319.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 531490/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 17/02/2020; TJ-BA, RSE 8001367-86.2022.8.05.0243, Rel. Des. Ivone Bessa Ramos, j. 03/08/2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº. 8000130-25.2025.8.05.0077
, provenientes da Comarca de Esplanada, em que figuram como recorrente, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, e, como recorridos,
ISAC RAMOS ALVES
e
PEDRO BARBOSA DE ARAUJO FILHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

de

de 2025